Tribunal: TJBA
Processo: 8039366-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039366-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIZETE MALHADO DE ARAUJO RODRIGUES

Advogado(s)
:
IGOR LIMA MURICY

AGRAVADO: EDUARDO ORNELAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
SUZANA MARIA ORNELAS DE BARROS CAMPOS, LEONARDO REIS PEIXOTO SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO. RECONVENÇÃO SUCESSIVA. ADMISSIBILIDADE. FATOS NARRADOS OCORRIDOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL
. PROVIMENTO PARA CONHECER E DAR PROSSEGUIMENTO À APRECIAÇÃO DA RECONVENÇÃO SUCESSIVA NA ORIGEM.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, rejeitou o processamento de reconvenção sucessiva. A agravante, autora da ação originária, pleiteou a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, em razão do inadimplemento do agravado. Após o ajuizamento da ação e a apresentação de defesa pelo réu, o veículo foi encontrado em estado de abandono e com avarias, o que motivou a agravante a formular, em réplica, pedido de indenização por danos materiais e morais por meio de reconvenção sucessiva. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de que os fatos que o embasaram eram preexistentes e deveriam ter sido alegados na petição inicial.

II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se em analisar o cabimento da reconvenção sucessiva para veicular pretensão indenizatória decorrente de danos constatados no bem objeto do litígio, cuja descoberta ocorreu após o ajuizamento da ação e a apresentação da contestação.

III. Razões de decidir

A reconvenção sucessiva não encontra vedação expressa no Código de Processo Civil e sua admissibilidade é reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde que a pretensão nela deduzida tenha surgido a partir da contestação ou da primeira reconvenção, em observância aos princípios da economia processual e da solução integral do mérito.

No caso concreto, o fato que fundamenta o pedido indenizatório — a constatação do estado de abandono e depredação do veículo — ocorreu em 26/05/2024, data posterior ao ajuizamento da demanda (24/03/2024) e à própria concessão da liminar de busca e apreensão. Trata-se, portanto, de fato superveniente, cujo conhecimento pela agravante não era possível no momento da propositura da ação.

Embora o dano não derive textualmente da peça de contestação, a pretensão reparatória guarda conexão direta com a matéria de defesa e com a relação jurídica litigiosa. A resistência do agravado em juízo e a efetivação da retomada do bem, momento em que se revelou sua condição precária, constituem o contexto que legitima a ampliação do objeto litigioso para abranger a responsabilidade pela integridade do veículo.

A rejeição da reconvenção sucessiva imporia à agravante o ônus de ajuizar nova ação para discutir fatos estritamente ligados à lide principal, em afronta aos princípios da celeridade, eficiência e economia processual. A medida se mostra como o instrumento processual adequado para garantir a solução completa da controvérsia no mesmo processo.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para reformar a decisão agravada e admitir o processamento da reconvenção sucessiva.
Tese de julgamento: "1. É admissível a reconvenção sucessiva para veicular pretensão indenizatória fundada em fato superveniente ao ajuizamento da ação, como a constatação de danos no bem retomado judicialmente, quando houver conexão com a causa de pedir originária ou com os fundamentos da defesa, em homenagem aos princípios da economia processual e da solução integral do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6º e Art. 343 do Código de Processo Civil; Art. 475 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0042309-62.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .004229-1/001, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 12/04/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8039366-21.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (BA), agravante
MARIZETE MALHADO DE ARAUJO RODRIGUES
e agravado
EDUARDO ORNELAS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

II